Tribunal: TJDFT
Processo: 0723160-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723160-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: JOSE RAMON GONCALVES PESSOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor da recorrente por JOSÉ RAMON GONCALVES PESSOA, reiterou a determinação para que o banco recorrente restitua o veículo empreendido no curso da ação de busca e apreensão ao agravado, conforme determinado em sentença proferida com fundamento na purga da mora. O agravante reclama a reforma da decisão recorrida, por ter determinado a restituição do bem, sem que seja exigido que o agravado arque com as despesas de diária de estadia do automóvel no pátio onde foi armazenado em depósito pelo recorrente. Narra todo o processado nos autos de origem, reconhecendo que houve a purga da mora pelo agravado, declarada por sentença passada em julgado, pela qual foi ordenada a restituição do automóvel pela agravante, no prazo de 10 (dez) dias. Alega que o agravado foi cientificado para retirar seu veículo do pátio, dentro do prazo disposto na sentença, mas se recusou a proceder a retomada do bem, sob alegação de avarias, mesmo tendo sido o pedido de reparação de danos a esse respeito inadmitido pelo Juízo de origem, por extrapolar o objeto do litígio. Aduz que o juízo e origem ainda fixou prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recorrido retirar o veículo do pátio, o que não foi atendido, de modo que entende que a culpa pela falta de restituição do bem, carretando despesas com a conservação do mesmo em deposito é do agravado. Afirma ser desprovida de sustentação jurídica a fundamentação exposta na decisão agravada, no sentido de que o credor fiduciário pode ser responsável pelas despesas da guarda do veículo, pois “...deixou o M. juízo de ponderar o prazo em que o Banco seria responsável por arcar com as despesas inerentes a guarda do bem e qual seria para o agravado. Isso porque no entendimento da decisão restou destacado que cabe ao proprietário o pagamento dos débitos, no trecho: “pelo pagamento dos débitos oriundos do veículo é do proprietário”, então, quando da apreensão até a determinação de restituição, o proprietário é o Banco, contudo, da decisão que determinou restituir o bem até a presente data, o proprietário é o agravado, eis que o mesmo apresentou purga da mora, restando o mesmo a figura de proprietário.” Conclui que recuso deve ser provido “...a fim de responsabilizar o agravado pelas despesas de guarda do bem, pois o Banco restou como proprietário até a data da decisão de restituição do veículo, sendo que da referida data em diante as despesas devem ser arcadas pelo agravado, sendo o mesmo o proprietário do bem.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo originário até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para “para cassar a r. Decisão agravada, eis que não possui fundamento legal a responsabilizar o agravante pelas despesas de guarda do bem, devendo tais custas serem arcadas pelo agravado”. Preparo regular no ID. 45603359. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. A análise detida dos autos denota que o banco agravante vem se recusando a dar cumprimento a decisão que determinou a restituição do bem apreendido na ação de busca e apreensão, em razão da purga da mora pelo agravado, enquanto tenta alterar o comando da sentença e das decisões posteiros, para impor custos de depósito do bem no pátio onde está sendo mantido em depósito. De fato, verifica-se que a sentença indeferiu o pedido de incremento de despesas que a recorrente tentou impor ao agravado após a purga da mora, que foi declarada consumada pelo deposito do valor indicado como devido na petição inicial da ação de busca e apreensão, conforme previsão contida no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, confira-se: “...De início, cabe ressaltar que a questão meritória vertida é eminentemente de direito, razão pela qual faz-se mister o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Ausentes matérias preliminares, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, adentro ao mérito. O pedido foi devidamente instruído, corroborando as alegações do autor no que tange ao mútuo e à alienação fiduciária em garantia, sendo que a mora das parcelas está devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos. Aliás, o réu reconhece que não efetuou o pagamento da referida parcela na data de vencimento, tendo recebido a notificação do réu em 3/3/2016 (fls. 21/22). O réu não questiona a pretensão do autor ou a inadimplência, limitando-se a promover o depósito para fins de purga da mora, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, no valor indicado na planilha do ID 147679768 que instrui a inicial. A planilha atualizada apresentada pelo autor ao ID 152783389 não pode ser acolhida, pois não abateu as parcelas pagas nos mesmos moldes da planilha anterior, bem como incluiu despesas não previstas no Decreto-Lei 911/69, conforme o seguinte entendimento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. DEPÓSITO DO VALOR REPRESENTADO NO DEMONSTRATIVO JUNTADO PELO CREDOR. RESP 1.418.593/MS EM SEDE DE REPETITIVOS. INCLUSÃO POSTERIOR DE DESPESAS PROCESSUAIS NA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DECISÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. 1. Para que haja a purga da mora, basta que o devedor deposite o valor apresentado pelo credor à inicial, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. 2. Os valores a serem cobrados em ação de busca e apreensão se restringem àqueles previstos no § 1o, do art. 2o, do Decreto-Lei no 911/69, não sendo possível a inclusão de outras despesas, como despesas processuais e honorários advocatícios. Precedentes. 3. Diante da restituição do veículo, não há que se falar em não cumprimento da medida a ensejar a incidência da multa. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1627647, 07390802320218070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Portanto, reconheço a purga da mora pelo valor do débito declinado na petição inicial, de modo que o pedido formulado deve ser improcedente. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e determino a restituição do veículo ao réu no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação pessoal do autor, sob pena de conversão em perdas e danos. Se houver a restituição do veículo, expeça-se alvará em nome do autor para levantamento do depósito do ID 152720911. Caso contrário, os valores deverão ser revertidos a favor do réu. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da princípio da causalidade, condeno o réu ao pagamento das custas processuais." (g.n.) Ou seja, o banco recorrente alcançou a busca e apreensão do bem mediante cumprimento de decisão liminar, mas não obteve autorização judicial para deixar o bem em pátio, às custas do agravado. E a sentença, passada em julgado é expressa ao afastar a possibilidade de o banco recorrente impor ao recorrido despesas além daquelas já inclusas na purgação da mora, declarada por decisão definitiva. O dispositivo do julgado é claro e objetivo ao impor ao banco recorrente a obrigação de restituir o bem ao recorrido, no prazo de 10 (dez) dias. De fato, a sentença não autorizou o agravado a retirar o automóvel do pátio, mediante pagamento de diárias. A obrigação disposta na sentença é para que o banco recorrido entregue o bem, livre e desembaraçado, nas mãos do agravado, de acordo com o preconizado no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, in verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.” Ademais, ao contrário do alegado pelo recorrente, não se verifica culpa do agravado pelo descumprimento de sentença. Pelo contrário, o que se verifica é falta de cooperação por parte do agravante e a insistência de impor ao recorrido o pagamento de diárias de estadia do veículo em depósito, como condição para o cumprimento da sentença, o que viola o comando disposto no título judicial transitado em julgado. Apura-se dos autos que, depois de proferida a sentença, o banco recorrido compareceu aos autos dizendo que havia procurado o agravado para retirada do bem, sem sucesso, apresentando, para sustentar sua alegação, , e-mail supostamente enviados ao recorrido, onde indica o pátio onde o bem estava sendo mantido em depósito (ID 154487758). Em face dessa petição, o Juízo de origem proferiu decisão exortando o agravado a retirar o bem no prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas, sob pena de passar a ser responsável pelo pagamento das diárias, confira-se: “Concedo ao requerido o prazo de 48h para retirada do veículo, sob pena de pagamento das diárias excedentes, devendo comprovar a diligência junto aos autos. Com o transcurso do prazo, intime-se a parte autora para dizer se o veículo foi removido pelo réu. Em caso positivo, arquivem-se. Em caso negativo, venham conclusos. Intimem-se.” (ID 154662724) Intimado, o agravado peticionou nos autos para combater o alegado pelo agravante, informando que não obteve auxílio do banco, e que foi o próprio recorrido quem localizou o veículo no pátio onde foi mantido em depósito, mas que não conseguiu fazer a retirada e constatou supostas avarias, além de troca e retirada de peças, ensejando a realização de boletim de ocorrência policial (ID 154973695). Abstraída a alegação de danos causados ao veículo, o que foi remetido para via processual apropriada, os demais termos do processo denotam que a partir dessa primeira tentativa, apesar das reiteradas determinações judiciais para entrega do veículo, o recorrido passou a ser impedido de retirar o bem do pátio onde está depositado, sob a exigência de pagamento de diárias. Trata-se de apreensão que é reconhecida pelo próprio agravante na petição que deu ensejo à prolação da decisão agravada e nas razões recursais, onde apresenta imagens capturadas de mensagens em aplicativo de celular, nas quais exige do agravado o pagamento de R$ 1.470,00 (mil quatrocentos e setenta reais) como condição para a restituição do bem (ID 47757692 - Pág. 7), sem justificativa, sem autorização do Juízo e de forma contrária ao que foi determinado na sentença transitada em julgado. Portanto, o que se apura dos autos, ao contrário do sustentado no recurso, é que o banco recorrente vem resistindo injustificadamente a cumprir a determinação contida na sentença, de restituir o automóvel nas mãos do agravado, livre de ônus, de modo que devem ser mantidos hígidos os efeitos da decisão agrada, e garantido o prosseguimento do processo de origem, a fim de que sejam adotadas as medidas necessárias para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, não havendo relevância na argumentação sustentada pelo agravante e não constada a probabilidade de provimento do recurso, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator